Tribunal: CARF
Processo: 16306.000011/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000011/2009-31
ACÓRDÃO
1402-006.987 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVIO SANTOS PARTICIPAÇÕES LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas alegações pela
diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que se reconhece.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário reconhecendo, neste estágio, integralmente o direito creditório pleiteado e
homologar as compensações até o limite aqui reconhecido.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.987 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000011/2009-31
2
RELATÓRIO
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-001.447, desta Turma Ordinária, sessão de
22/07/2021 (fls. 5568/576).
Os autos dizem respeito a declaração de compensação transmitida pela
contribuinte no total de R$ 3.799.305,10 – valores originais -, tendo sido indicado como origem do
crédito a utilizar o IRRF relativo a recebimentos de Juros sobre o Capital Próprio (JCP).
A EQPIR/DIORT/DERAT-SPO, mediante o Despacho Decisório de 16/01/2009
(fls.80/84) não reconheceu o direito creditório e as compensações vinculadas não foram
homologadas em razão da falta de comprovação da tributação dos rendimentos recebidos a título
de Juros sobre Capital Próprio, que originaram o crédito de IRRF utilizado na DCOMP, ano-
calendário/2004.
Irresignada a contribuinte acostou manifestação de inconformidade (fls. 99/112)
que, apreciada pela DRJ/RPO, 15a Turma, sessão de 30/09/2014, restou improvida, tendo o
acórdão reconhecido como válidos os documentos juntados, que comprovariam a retenção
utilizada na compensação intentada, porém, nas literais palavras do voto condutor, “Como se vê,
mostrar-se-ia necessária a apresentação de demonstrativo do cálculo do limite da despesa dedutível de
JSCP, corroborado pela apresentação da escrituração das contas contábeis nele envolvidas, o que não foi
trazido na defesa. Assim, impõe-se reconhecer que a interessada não logrou demonstrar o regular
oferecimento à tributação da Receita de JSCP (R$ 27.157.709,60), porque anulada por valor de despesa de
JSCP em idêntico valor (R$ 27.157.709,60), cuja condição para dedutibilidade integral não restou
devidamente comprovada”. (Ac. DRJ – fls. 462).
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. CRÉDITO DE IRRF INCIDENTE SOBRE JUROSSOBRE CAPITAL
PRÓPRIO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário
emque lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio
comretenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-
calendárioda retenção, utilizar referido crédito de Imposto de RendaRetido
na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre opagamento ou
crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio aseu titular,
seus sócios ou acionistas.
O crédito do IRRF não utilizado na compensação citada poderá serdeduzido
do imposto devido pela pessoa jurídica ao final do período,compondo, se for
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.987 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000011/2009-31
3
o caso, saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendárioem que a
retenção foi efetuada.
À falta de comprovação da regular tributação dos rendimentos, recebidos
atítulo de Juros Sobre Capital Próprio, sobre o qual incidiu o IRRF
utilizadoem compensação, impede o reconhecimento do referido direito
creditório.
Indeferido o direito creditório, não se homologam as compensaçõestrazidas
a litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Novamente inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
470/475), reiterando os dizeres da peça inaugural de defesa e juntou documentos, especialmente
registros contábeis (fls. 544/565)
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de 22 de
julho de 2021, tendo o então Relator, Conselheiro Marco Rogério Borges, entendido ser necessária
a conversão em diligência, na forma da Resolução no 1402-001.447 (fls. 568/576), - da qual se
falará adiante no voto - para melhor elucidação de aspectos fáticos que restaram inconclusivos.
Em atendimento à determinação do CARF, a Derat/SPO, por sua Equipe Regional
de Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL fez os procedimentos necessários e
apresentou a Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 1.977/2023 – de 25/05/2023, da qual
igualmente tratarei mais à frente.
Cientificada da conclusão da diligência em 01/06/2023 (fls. 581), a recorrente
não se manifestou.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade e o preenchimento dos requisitos para
admissibilidade do RV, pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto, o quadro presente nos autos é o seguinte: a recorrente apresentou
declarações de compensação visando extinguir débitos tributários de sua responsabilidade com
créditos de IRRF relativos a rendimentos por ela recebidos a título de Juros sobre o Capital Próprio
(JCP), ano-calendário/2004.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.987 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000011/2009-31
4
Na unidade de origem, pelo DD inaugural da EQPIR/DIORT/DERAT-SPO, o direito
não foi reconhecido e as compensações não homologadas (fls. 80/84).
Na DRJ, em 1a Instância, o acórdão confirmou as retenções, mas concluiu pela
negativa do deferimento do pedido em razão de não apresentação de demonstrativo do cálculo
do limite da despesa dedutível de JSCP, corroborado pela apresentação da escrituração das contas
contábeis nele envolvidas e a não demonstração do “regular oferecimento à tributação da Receita de
JSCP (R$ 27.157.709,60), porque anulada por valor de despesa de JSCP em idêntico valor (R$
27.157.709,60), cuja condição para dedutibilidade integral não restou devidamente comprovada”. (fls.
443/462).
Com a interposição do recurso voluntário (fls. 470/475), a recorrente juntou
documentos contábeis (fls. 544/565) o que motivou a conversão do julgamento em diligência
quando da apreciação inaugural do RV, sessão de 22/07/2021, Resolução no 1402-001.447 (fls.
568/576).
Na oportunidade, o então Relator, Conselheiro Marco Rogério Borges, à vista dos
documentos aportados, afirmou:
Os elementos apresentados estão nos autos, de efls. 544 a 565, os quais
estão baseados em escrituração contábil do contribuinte, necessitando de
eventuais pesquisas aos sistemas da RFB e/ou eventuais intimações
complementares ao contribuinte, algo não possível nesta instância
julgadora.
Entendo que seja o caso de análise da unidade de origem para verificar a
comprovação intentada pelo contribuinte de tais elementos, qual seja,
verificar se o demonstrativo do cálculo do limite da despesa dedutível de
JSCP está de acordo com a escrituração contábil apresentada.
Se for o caso, e entendido necessário, pode a autoridade fiscal designada
intimar o contribuinte para eventuais complementações e informações
adicionais, para dirimir a dúvida suscitada no presente voto.
Cumprindo o determinado, a Derat/SPO, por sua Equipe Regional de
Reconhecimento de Direito Creditório IRPJ/CSLL fez os procedimentos necessários e apresentou
a Informação Fiscal EQAUD IRPJCSLL 8RF no 1.977/2023 – de 25/05/2023, que analisou a
documentação juntada pela contribuinte e, atendendo ao demandado pelo CARF, incisivamente
concluiu (fls. 579/580), com destaques acrescidos por este Relator:
Atendendo a questão demandada, procedemos as conferências dos valores
constantes do demonstrativo às fls. 544, com as informações contábeis
mencionadas e demais informações disponíveis à Receita Federal do Brasil.
De acordo com o demonstrativo elaborado pela contribuinte, esta teria
obtido lucro líquido no valor de R$ 34.540.626,63 e realizado despesas
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.987 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000011/2009-31
5
de juros sobre o capital próprio no valor de R$ 27.157.709,60 no ano de
2004. Os valores somados demonstram a regularidade em relação a
condição imposta pelo § 1o do Art. 9o da Lei no 9.249/1995 para o efetivo
pagamento ou crédito dos juros em questão.
O valor do lucro líquido acima mencionado foi confirmado na DRE
declarada na DIPJ original do ano calendário 2004 (fls. 158) e retificadora
(fls. 546). O valor foi constado, também, na página do livro diário juntada às
fls. 245, lançado à crédito da conta 2450201010001 – LUCROS DO
EXERCÍCIO, pelo encerramento do exercício; na demonstração contábil
impressa em 22/11/2005, como resultado (fls. 278); e na demonstração
juntada às fls. 548.
Por sua vez, o valor das despesas de juros do capital próprio foi confirmado
na DRE constante na DIPJ retificadora às fls. 546; pelos lançamentos no
livro diário (fls. 258 e 259) referentes às transferências dos saldos das contas
3420851010031 – HENRIQUE ABRAVANEL e 3420851010030 – SENOR
ABRAVANEL (contas de resultado do grupo de despesas JUROS SOBRE
O CAPITAL PRÓPRIO) pelos encerramentos das contas de resultado, nos
valores respectivos de R$ 263.308,50 e R$ 26.894.401,10; pelos saldos nas
contas acima na demonstração contábil às fls. 286; e pelas informações do
livro razão às fls. 430.
As informações constatadas permitem concluir que os valores do
demonstrativo às fls. 544 estão de acordo com os registros nos
documentos contábeis apresentados e pelas informações contábeis
declaradas à RFB.
Sem mais a informar, concluímos este procedimento.
Desse modo, restou superado o único óbice imposto ao reconhecimento do
direito creditório buscado (e consequente homologação das compensações a ele vinculadas) pelo
que o provimento do recurso voluntário é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, encaminho meu voto para dar provimento ao recurso voluntário
para reconhecer integralmente neste estágio o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite aqui reconhecido.
É como voto.

Fl. 588
DF CARF MF
Original